Tribunal: TJDFT
Processo: 0748455-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. QUINHÃO HEREDITÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desbloqueio, da quantia objeto da penhora, determinada pelo Juízo singular, por meio do sistema Sisbajud, como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter os valores a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a aplicabilidade da aplicação do § 2o do mesmo dispositivo legal, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.2. A impenhorabilidade prevista nos incisos do art. 833 do CPC não é absoluta, permitindo-se haver a relativização dessa proibição nas hipóteses excepcionais previstas em lei.
3. No presente caso o credor pretende obter a penhora de quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor do salário recebido pela devedora. A medida, no entanto, não está alinhada ao teor da regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado.
4. No caso em análise a medida constritiva pretendida, por extrapolar os limites da herança, contraria as regras previstas nos artigos 1792 e 1997, ambos do Código Civil.
5. Agravo conhecido e provido.